Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702426-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO AVELINO RODRIGUES AGRAVADO: SCAVA CONSTRUTORA LTDA, UNIVERSO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, JOSE PARREIRA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se que a agravante, apesar de nomear o recurso como agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, não trouxe em suas razões fundamentação específica quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se decretar a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para retificar o polo passivo para constar apenas SCAVA PISCINAS LTDA, conforme o cumprimento de sentença originário. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora